Tribunal: TJBA
Processo: 8028471-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028471-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDSON RAMOS DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS
MILITARES INATIVOS
. PROMOÇÃO E REVISÃO DO
S
ATO
S
APOSENTADOR
ES
.
DECADÊNCIA CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001.
SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança que objetiva a sua revisão.

II.
Desta sorte, considerando os Impetrantes pretendem rever os seus atos de reforma, com as respectivas promoções a postos superiores na carreira e, como mera consequência do deferimento dos pedidos de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, é certo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias teve início com a publicação dos seus atos aposentadores, sendo impositivo o acolhimento da prejudicial de decadência.

III.
Ainda que assim não fosse, no mérito, não assistiria razão aos Impetrantes, tendo em vista que a promoção dos policiais militares não é automática, em virtude do tempo de serviço. Ao revés, deve-se observar todos os requisitos insertos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV
.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA
. SEGURANÇA
DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8028471-69.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes
EDSON RAMOS DOS SANTOS
E OUTROS
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
E
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça